Tribunal: STF
Processo: HC 137889
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 55 DA LEI 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 



    1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 



    2. Habeas corpus denegado.